Tribunal: CARF
Processo: 19515.001538/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESISTÊNCIA PARCIAL. PROSSEGUIMENTO SOMENTE QUANTO A PARTE CONTROVERSA. ART. 78, §4o DO RICARF.
Havendo petição nos autos com desistência parcial da controvérsia recursal deve prosseguir o processo somente quanto à matéria controversa. Inteligência do art. 78, §4o do Anexo II do RICARF.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
IRPF. DEPÓSITO BANCÁRIO. COTITULARES. LANÇAMENTO PROPORCIONAL. ART. 42, § 6o DA LEI No 9.430/96.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, não havendo comprovação da origem dos recursos com rendimentos isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o totaldos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001538/2006-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.658 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO TÚLIO ALTMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESISTÊNCIA PARCIAL. PROSSEGUIMENTO SOMENTE QUANTO A
PARTE CONTROVERSA. ART. 78, §4o DO RICARF.
Havendo petição nos autos com desistência parcial da controvérsia recursal
deve prosseguir o processo somente quanto à matéria controversa. Inteligência
do art. 78, §4o do Anexo II do RICARF.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001538/2006-63
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
IRPF.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COTITULARES.
LANÇAMENTO
PROPORCIONAL. ART. 42, § 6o DA LEI No 9.430/96.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, não havendo comprovação da origem dos recursos
com rendimentos isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva, o valor
dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o totaldos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário somente quanto às alegações referentes aos depósitos de R$
5.000,00, R$ 66.666,66 e R$ 66.666,66, na competência 05/2003, Bancos Sudameris, Bradesco e
Unibanco, respectivamente, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para excluir do lançamento o montante de R$ 66.666,66, relativo ao depósito
bancário do Banco Bradesco. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
por meio da qual se exige crédito tributário no valor de R$ 214.567,93, incluídos multa de ofício
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Decorre o crédito tributário de infração de omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas em instituições
financeiras em relação às quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 410/413 deste processo digital,
que:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

[...] Os rendimentos insertos na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2004,
apresentada pelo epigrafado, a priori, revelam valores incompatíveis com a citada
movimentação financeira;
(...)
Dos extratos bancários exibidos, individualizou-se os recursos creditados,
expurgando-se, no entanto, os decorrentes de transferência entre contas do próprio
fiscalizado, de resgates de aplicação financeira (id submetido 6. tributação na fonte), de
cheques depositados e io devolvidos e de estornos de lançamentos e de outros cuja
origem foi considerada comprovada. 0 resultado desta providência foi levado ao
conhecimento do fiscalizado, mediante lavratura, em 16/05/2006, do Termo de
Intimação, para fins de, novamente, buscar a comprovação da origem desses recursos.
Como resposta, no dia 05/06/2006, o fiscalizado apresentou documentação, que esta
auditoria entendeu comprovar em parte a origem dos recursos creditados; prestou ainda
a seguinte declaração:
a) possuía algumas contas em conjunto, indicando a seguir o nome e o número do
CPF/MF dos co-titulares, como segue:
- Bankboston (conta n° 84.3276-03) — André Luis Lopes Bueno — CPF n°
130.721.488- 64 e Rachid Sader Neto — CPF n° xxx;
- Banco ABN Amaro Real S/A (conta n° 8.001934-6) — Rachid Sader Neto — CPF n°
112.710.516-72 e André Luiz Bueno — CPF n°xxx;
Banco Sudameris Brasil S/A (conta n° 04750) — Maria Cristina Fernandes Salles
Altman — CPF n° xxx.
b) valores indicados nas planilhas anexas são decorrentes de:
- rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
- lucros e dividendos recebidos;
- rendimentos de aplicação financeira;
contrato de mutuo quitado no próprio exercício;
- transferências entre contas diversas do mesmo titular;
- reembolso de Seguro Saúde.
Em 14/06/2006, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal para solicitar a escrituração
contábil da pessoa jurídica "RTA — Rede de Tecnologia Avançada Ltda.", CNPJ n°
00.429.640/0001-11, e correspondente ao "Contrato de Mutuo e Outras Avencas"
firmado com o fiscalizado, em 01/01/2003. O Livro Diário, apresentado em 07/07/2006,
foi considerado suficiente para demonstrar o mútuo.
(...)
O fiscalizado, embora regularmente intimado, deixou de comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem de parte dos recursos creditados e
individualizados na planilha anexa ao Termo de Intimação lavrada em 16/05/2006. Por
conseqüência, quanto a estes créditos, adota-se a presunção legal prevista no artigo 42
da Lei n° 9.430/96, com limites ali definidos alterados pelo artigo 4° da Lei n° 9.481/97
e parágrafos adicionados pelo artigo 58 da Lei no 10.637/2002, ou seja, estes créditos
são considerados omissão de rendimentos, devendo ser submetidos à tributação do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas nos meses em que os créditos foram efetuados
(§§.1° e 4° do art. 42), observada a proporcionalidade dos créditos realizados em
contas mantidas em conjunto (§ 6° do art. 42).
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 425/438 deste processo digital,
acompanhada dos documentos de fls. 439/537, na qual contesta parte do lançamento e informa
que procedeu ao parcelamento da outra parte da dívida (base de cálculo no valor de R$
187.417,01). Alegou, em suma, que:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

a) Foram considerados depósitos decorrentes de transferências de outras
contas da própria pessoa física;
b) Não foi dividido o valor dos depósitos pela quantidade de titulares das
contas conjuntas;
c) Foram considerados valores comprovados como mútuo;
d) Foram considerado valores oriundos de resgates de aplicação financeira, já
tributados na fonte;
e) Foram parcelados os valores relativos a um imposto de R$ 49.698,15,
correspondente à base de cálculo não contestada.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 550 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
EMENTA
OMISSÃO
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/05/2009 (fl. 556), o
Interessado interpôs, em 02/06/2009, o recurso de fls. 563/584. Na peça recursal aduz, em
síntese, que:
RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. Não há dúvidas de que os depósitos decorrentes de transferências da outras contas
da própria pessoa física não poderiam ter sido levados em consideração pela
fiscalização ao determinar o total de rendimentos supostamente omitidos, nos
termos do inciso I do parágrafo 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, dispositivo
legal que não foi observado em relação a alguns dos lançamentos.
2. O mesmo ocorre em relação às contas conjuntas em que o valor dos depósitos não
comprovados deve ser dividido pela quantidade de titulares, conforme prescrito
no parágrafo 6° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o que não foi observado em
relação a duas das contas do Recorrente (Unibanco e Bradesco).
3. Outros valores foram glosados indevidamente, pois tiveram sua origem
perfeitamente comprovada ao serem identificados como relativos a contrato de
mútuo celebrado ou resgates de aplicação.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CERCEAMENTO DE DEFESA
4. As contas dos bancos Unibanco e Bradesco são conjuntas com André Luis Lopes
Bueno e Rachid Sader Neto. Tal fato foi comprovado mediante declarações
fornecidas pelas respectivas instituições bancárias.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

5. Nesse sentido, os depósitos de origem não comprovada devem ser divididos entre
os cotitulares (3 pessoas), não podendo ser considerados como rendimentos
omitidos os seguintes valores:
6. * 30/05/2003 depósito Bradesco no valor total de R$ 100.000,00: passível de
lançamento 1/3 de R$ 100.000,00 = R$ 33.333,33;
7. * 30/05/2003 depósito Unibanco no valor total de R$ 100.000,00: passível de
lançamento 1/3 de R$ 1000.000,00 = R$ 33.333,33.
8. Não há qualquer indício aparente de inidoneidade nas declarações apresentadas,
sendo certo que a mera ausência da informação, nos respectivos extratos
bancários, de que se trataria de contas conjuntas, não basta para que se possa
impugnar a autenticidade da documentação acostada pelo Recorrente, ao
contrário do que decidiu o acórdão recorrido sob pena de se cometer flagrante
cerceamento de defesa.
9. Se a Autoridade julgadora de primeira instância teve dúvidas quanto à
autenticidade da documentação, não só poderia como deveria ter requerido
inclusive de ofício que o julgamento fosse convertido em diligência, a fim de se
averiguar a veracidade das declarações prestadas pelos Bancos Unibanco e
Bradesco, em observância ao Princípio da Verdade Material.
10. Portanto, é flagrante a nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento de defesa,
devendo os autos ser remetidos à instância originaria para novo julgamento, o
qual deve levar em conta a documentação acostada pelo Recorrente.
MÉRITO
DEPÓSITOS RELATIVOS ÀS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE
TITULARIDADE DO PRÓPRIO RECORRENTE
11. A Fiscalização glosou os seguintes depósitos cuja origem é justamente a
transferência entre contas bancárias do próprio Recorrente:
31/07/2003 depósito Sudameris no valor total de R$ 10.630,38:
R$ 3.863,04 Transferência de saldo do Banco de Boston (doc. 07, anexo à
impugnação.
R$ 5.825,72 Transferência de saldo do Banco Bradesco (doc. 08, anexo à
impugnação);
Valor completo com a soma de R$ 941,27 Contrato de mútuo.
30/09/2003 depósito Sudameris no valor total de R$ 12.866,18:
R$ 3.891,92 Transferência de saldo do Banco Real (doc. 09, anexo à
impugnação);
R$ 3.032,64 Transferência de saldo do Banco Real (doc. 10, anexo à
impugnação);
Valor completo com a soma de R$ 941,27 - Contrato de mútuo.
12. A somatória dos depósitos acima identificados, efetuados na conta do Recorrente
junto ao Banco Sudameris totaliza, respectivamente, R$ 10.630,38 e R$
12.886,18 – valores considerados como de origem não comprovada, conforme se
verifica do demonstrativo de fls. 393.
13. É bem verdade que as datas do efetivo pagamento dos depósitos na conta
bancária do Recorrente junto ao Banco Sudameris constam, do referido
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

demonstrativo
de
fls.
393,
corno
sendo
31.08.2003
e
30.10.2003,
respectivamente, ao passo que as transferências foram creditadas em 31.07.2003
e 30.09.2003.
14. Todavia, tal aparente divergência de datas não basta para afastar a comprovação
da origem dos depósitos, uma vez que, muito embora os valores tenham sido
creditados em 31.07.2003 e 30.09.2003, seu efetivo pagamento, na conta do
Recorrente junto ao Banco Sudameris, ocorreu apenas em 31.08.2003 e
30.10.2003.
15. Portanto, uma vez comprovada a origem dos depósitos realizados na conta do
Recorrente junto ao Banco Sudameris em 31.08.2003 e 31.10.2003, nos valores
de R$ 10.630,38 e R$ 12.886,18, as quantias em referência não podem compor a
base de cálculo do imposto lançado.
RESGATES DE APLICAÇÃO
16. Os valores relativos a resgates de aplicação não podem ser tributados pelo
Imposto de Renda, já que os mesmos foram tributados oportunamente na fonte,
motivo pelo qual, nos termos do artigo 76 da Lei no 8.981/1995, o referido tributo
é definitivo.
17. Não poderiam ser glosados os depósitos (Banco Sudameris) a seguir
discriminados, já que relativos a resgates de aplicação de contas de investimento
no próprio Banco, com tributação exclusiva na fonte:
* 12/05/2003 – depósito no valor total de R$ 10.000,00;
* 02/06/2003 – depósito no valor total de R$ 9.654,06;
* 04/07/2003 – depósito no valor total de R$ 10.000,00;
* 21/11/2003 – depósito no valor total de R$ 15.000,00.
18. O informe de rendimentos de 2003 expedido pelo Banco Sudameris (doc.13
anexo à impugnação) não deixa dúvidas quanto ao referido fato, já que demonstra
que o Recorrente possuía aplicações no valor de R$ 360.000,00 e rendimentos
líquidos dessas aplicações o total de R$ 87.434,51, o que resultou no valor total
de RS 447.434,51 resgatados durante o ano de 2003. Todavia, a Fiscalização
apenas considerou como tal e assim expurgou do lançamento o valor de R$
385.661,89, ignorando os resgates acima.
CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELO RECORRENTE
19. Devem ser excluídos da base de cálculo os valores a seguir discriminados, objeto
de mútuo:
* 31/07/2003 depósito Sudameris no valor total de R$ 10.630,38;
* 30/09/2003 depósito Sudameris no valor total de R$ 12.866,18;
* 31/10/2003 depósito Sudameris no valor total de R$ 10.909,85;
* 25/08/2003 depósito Boston no valor total de R$ 15.000,00;
* 01/09/2003 deposito Boston no valor total de R$ 374,00;
* 26/08/2003 deposito Unibanco no valor total de R$ 10.000,00
* 28/11/2003 deposito Unibanco no valor total de R$ 202,33:
Comprovado se tratar de mútuo celebrado e quitado no mesmo ano, os referidos
valores não podem compor a base de cálculo do imposto lançado.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
20. Anexa planilha idêntica ao resumo da base de cálculo constante no Auto de
Infração (doc. 05, anexo à impugnação), porém informando de forma
consolidada, mês a mês, por conta bancária, os valores que devem ser excluídos
do lançamento.
21. Anexa à impugnação (doc. 24), de forma individualizada mês a mês e por conta
bancária, todos os lançamentos que compõem o presente Auto de Infração,
devidamente excluídos e justificados os depósitos que não podem ser
considerados rendimentos omitidos.
PEDIDO
22. Pugna, ao final:
(i)
Pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, a fim de
reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, devendo os autos ser remetidos à
instância originária para novo julgamento, a fim de que sejam devidamente
analisadas as provas acostadas pelo Recorrente, com vistas à demonstração de
que as contas mantidas junto aos Bancos Unibanco e Bradesco são de
titularidade conjunta, devendo ser aplicada a regra contida no § 6° do artigo 42
da Lei n° 9.430/1996 para fins de determinação dos rendimentos supostamente
omitidos;
(ii)
Caso assim não se entenda requer seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, reformando integralmente o acórdão recorrido, para o
efeito de julgar improcedente o auto de infração, afastando o crédito tributário
indevidamente lançado sobre depósitos bancários com origem comprovada,
inclusive no tocante a multa de 75% infligida ao Recorrente.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Em sessão realizada no dia 18 de março de 2014, os membros da 1a Turma
Especial, por meio da Resolução n° 2801-000.287 (e-fls. 638 e ss), decidiram converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos, em síntese:
[...] Compulsando os extratos dos bancos Unibanco (fls. 49/59) e Bradesco (fls.
122/126) verifica-se, de fato, que não há qualquer evidência que demonstre tratar-se de
contas conjuntas. Assim, penso que a melhor solução para o caso seria a intimação dos
referidos bancos para ratificação das informações constantes das declarações de fls.
487/488.
Ocorre que no ano de 2008 o Unibanco e o Itaú formaram o Itaú Unibanco Banco
Múltiplo, ocorrendo a migração de todas as agências do Unibanco para a plataforma
Itaú, o que torna mais dificultosa a confirmação das informações junto ao antigo Banco
Unibanco, inclusive podendo comprometer a celeridade processual. A manifestação do
Banco Bradesco, no entanto, é suficiente à formação da livre convicção deste julgador.
Nesse cenário, sou pela conversão do presente julgamento em diligência a fim de que a
Delegacia que jurisdiciona o domicílio fiscal do Recorrente intime o Banco Bradesco,
Agência 28320 (Centro Empresarial do Aço), localizada à Avenida do Café 277, Bairro
Vila Guarani, CEP 04311000, São Paulo – SP, a confirmar a veracidade das
informações constantes da declaração de fl. 487 deste processo digital (cópia da referida
declaração deverá ser anexada à intimação).
Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado para, caso queira,
apresentar novas alegações circunscritas aos fatos objeto da presente Resolução. De
seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do julgamento.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

Observo, por fim, que não se está, aqui, a questionar a autenticidade das declarações,
mas tão somente atendendo a uma solicitação do próprio Interessado no sentido de se
prestigiar o Princípio da Verdade Material.
A instituição financeira foi intimada para apresentar esclarecimentos à Diligência
Fiscal, todavia, nada respondeu.
Posteriormente, em vista tratar-se de retorno de diligência de colegiado extinto
(1aTurma Especial/2a Seção) e considerando que o Relator não mais integra nenhum dos
colegiados da Seção, os autos foram encaminhados à 2a Seção, para novo sorteio, tendo sido
distribuídos ao Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
Em seguida, em sessão realizada no dia 10 de agosto de 2021, os membros deste
Colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.888 (e-fls. 656 e ss), decidiram, novamente,
converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos, em síntese:
[...] O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido. No entanto, ainda estão pendentes determinadas questões
que podem alterar o resultado do julgamento.
Para verificar se as contas nos bancos Bradesco e Unibanco eram conjuntas, o CARF
baixou os autos em diligência, para que a agência 2832-0 do banco Bradesco prestasse
informações acerca da declaração de e-fl. 487. Todavia, o estabelecimento nada
respondeu.
Assim, entende-se que a melhor maneira de dirimir tal dúvida é, mais do que verificar a
autenticidade das declarações juntadas pelo recorrente, fazer um questionamento direto
às instituições financeiras acerca da titularidade das contas, inclusive com intimação
enviada às matrizes, se necessário.
Posto isso, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a
unidade preparadora intime os bancos (tanto Bradesco como o sucessor do Unibanco) a
informar o(s) titular(es) das contas correntes mantidas nos bancos Bradesco (C/C 9216-
9, da agência 2832-0) e Unibanco (C/C 100295-5 da agência 7186), à época dos fatos
geradores.
Após comunicado o resultado da diligência ao recorrente para manifestar-se por escrito,
caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em resposta ao determinado na Diligência Fiscal, foram juntados aos autos os
documentos de e-fls. 681-696.
Regularmente intimado acerca do resultado da Diligência Fiscal, o sujeito passivo
não apresentou sua manifestação.
Em seguida, considerando que o Relator Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo,
representante da Fazenda Nacional, não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos
foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento, mas não em sua
integralidade, conforme esclarecido a seguir.
Pois bem. Cientificado da decisão de primeira instância em 04/05/2009, o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 02/06/2009, portanto, tempestivamente.
Dos autos se verifica que, no decorrer do processo administrativo fiscal, o
contribuinte optou por não contestar o lançamento relacionado a algumas das contas bancárias e
parte dos valores considerados como omissão. Dessa forma, importa detalhar o crédito discutido
em cada fase, conforme os valores constantes da planilha constante do relatório fiscal (e-fl. 412),
da impugnação (e-fl. 437) e do requerimento de desistência protocolado em 26/02/2010 (e-fl.
612-613), consolidados na tabela abaixo:
Banco/mês
Lançamento
Desistência
Impugnado
Contestado após
desistência
1. Real
28.333,33
28.333,33
-
-
1.1. junho
28.333,33
28.333,33
-
-
2. Bank Boston
48.395,82
43.271,15
5.124,67
-
2.1. janeiro
1.383,97
1.383,97
-
-
2.2. fevereiro
3.384,30
3.384,30
-
-
2.3. março
1.050,64
1.050,64
-
-
2.4. abril
1.333,33
1.333,33
-
-
2.5. maio
34.830,95
34.830,95
-
-
2.6. agosto
5.000,00
5.000,00
-
2.7. setembro
124,67
124,67
-
2.8. outubro
1.287,96
1.287,96
-
-
3. Sudameris
88.676,11
49.145,87
39.530,24
5.000,00
3.1. janeiro
9.037,39
9.037,39
-
-
3.2. fevereiro
8.808,37
8.808,37
-
-
3.3. março
2.336,11
2.336,11
-
-
3.4. abril
8.146,94
8.146,94
-
-
3.5. maio
17.038,96
12.038,96
5.000,00
5.000,00
3.6. junho
11.772,13
6.945,10
4.827,03
-
3.7.julho
5.000,00
5.000,00
-
3.8. agosto
5.315,19
5.315,19
-
3.9. outubro
7.349,59
916,50
6.433,09
-
3.10. novembro
13.871,43
916,50
12.954,93
-
4. Bradesco
100.000,00
33.333,33
66.666,66
66.666,66
4.1. maio
100.000,00
33.333,33
66.666,66
66.666,66
5. Unibanco
110.202,33
33.333,33
76.869,00
66.666,66
5.1. maio
100.000,00
33.333,33
66.666,67
66.666,66
5.2. agosto
10.000,00
10.000,00
-
5.3. novembro
202,33
202,33
-
Total
375.607,59
187.417,01
188.190,58
138.333,32
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

Cabe destacar, contudo, que consta dos autos, também, o Anexo I ao requerimento
de desistência, com o seguinte teor:
[...] o Impugnante deseja manter a discussão apenas em relação aos saldo encontrado
em maio/2003 nas contas bancárias de titularidade conjunta mantidas perante o
Banco Bradesco e Unibanco, conforme Planilha anexa ao Auto de Infração ("valor
original tributável — 31/05/2003: R$ 251.869,91").
Embora nesse anexo o contribuinte se pronuncie somente em relação às contas
dos bancos Bradesco e Itaú, depreende-se das planilhas juntadas – tanto no anexo quanto no
requerimento de e-fl. 612 – que o contribuinte continua contestando o crédito relacionado a um
valor de R$ 5.000,00 mantido no banco Sudameris. Foi essa também a conclusão do Colegiado
que primeiro examinou o recurso, conforme Resolução 2801-000.287 (e-fl. 638):
[...]
Nesse contexto, não conheço do recurso em relação aos valores transferidos para os Pro
cessos 16151.000564/2006-52 e 16151.001051/2010-45. No entanto, conheço do recurs
o no que se refere aos valores depositados em contas de titularidade do Interessado no m
ês de maio/2003, no montante de R$ 138.333,32 (R$ 5.000,00 Banco Sudameris + R$ 6
6.666,66 Banco Bradesco + R$ 66.666,66 Banco Unibanco), porquanto, nessa parte, pre
sentes estão os requisitos de admissibilidade.
Portanto, devem ser conhecidas somente as alegações relativas aos valores de R$
5.000,00, R$ 66.666,66 e R$ 66.666,66 (sic), encontrados em maio/2003, respectivamente nos
bancos Sudameris, Bradesco e Unibanco.
2. Preliminar.
O recorrente suscita a nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento
de direito de defesa, alegando que não foram considerados os documentos que comprovavam a
titularidade conjunta das contas mantidas nos bancos Bradesco e Unibanco, mais
especificamente as declarações de e-fls. 487 e 488. Afirma que, diante de dúvidas quanto à
autenticidade da documentação, o julgamento deveria ter sido convertido em diligência.
Todavia, da leitura do acórdão recorrido verifica-se que o julgador a quo,
observando o direito de defesa do então impugnante, procedeu ao exame da documentação
juntada quando da impugnação, porém dotando-a de insuficiente caráter probante, apontando
contradição com os extratos apresentados durante o procedimento fiscal. Tendo formado sua
convicção a partir desses extratos, a autoridade julgadora não estava obrigada a determinar
diligência, por conta do art. 29 do Decreto 70.235/1972.
Tem-se, portanto, que a decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em
nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de Recurso Voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

Pois bem. Conforme visto acima, o conhecimento do recurso está limitado aos
valores depositados em contas de titularidade do Interessado no mês de maio/2003, no montante
de R$ 138.333,32 (R$ 5.000,00 Banco Sudameris + R$ 66.666,66 Banco Bradesco + R$
66.666,66 Banco Unibanco), porquanto, nessa parte, presentes estão os requisitos de
admissibilidade.
Em resumo, os valores questionados e cujo litígio permanece estão relacionados a
três depósitos:
a) Valor de R$ 10.000,00: decorre de depósito efetuado na conta de Paulo Túlio
Altman e/ou Maria Cristina Fernandes, Banco Sudameris, no dia 12 do mês de
maio de 2003 (extrato à fl. 187 deste processo digital);
b) Valor de R$ 100.000,00: decorre de depósito efetuado na conta de Paulo Túlio
Altman, no Banco Bradesco, agência 28320, conta corrente no 9.2169, no dia 30
do mês de maio de 2003 (extrato à fl. 122 deste processo digital);
c) Valor de R$ 100.000,00: decorre de depósito efetuado na conta de Paulo Túlio
Altman, no Banco Unibanco, agência 7186, conta corrente no 100.2955, no dia 30
do mês de maio de 2003 (extrato à fl. 49 deste processo digital).
Ao que se passa a analisar.
3.1. Valor de R$ 10.000,00: decorre de depósito efetuado na conta de Paulo Túlio Altman
e/ou Maria Cristina Fernandes, Banco Sudameris, no dia 12 do mês de maio de 2003
(extrato à fl. 187 deste processo digital).
Em relação ao banco Sudameris, a fiscalização informa que não foram
comprovados os seguintes valores, correspondentes a depósitos em contas conjuntas em maio de
2003 (demonstrativo e-fl. 403):
Conta 04750
Conta 04750.7200-9
Data
Valor
Proporcional co-titular
Data
Valor
Proporcional co-titular
15/05
10.986,38
5.493,19
12/05
10.000,00
5.000,00
19/05
83,49
41,74
12/05
109,23
54,61
26/05
88,99
44,49

27/05
86,00
43,00

30/05
12.723,83
6.361,91

Total
23.968,69
11.984,35
Total
10.109,23
5.054,62
Como já exposto, do valor total relativo aos depósitos desse mês, o recorrente
contesta somente o valor de R$ 5.000,00. Da leitura do Recurso Voluntário se extrai que se trata
do depósito de 12/05 na conta corrente 04750.7200-9 (no valor de R$ 10.000,00, dos quais R$
5.000,00 compuseram base de cálculo do lançamento), em relação ao qual o recorrente alega ser
resgate de aplicação de contas de investimento no próprio banco, com tributação exclusiva na
fonte.
A título de comprovação, o recorrente somente traz o informe de rendimentos de
e-fl. 490 expedido pela instituição bancária, no qual constam apenas os saldos do início e no
final do ano. Como já observado pelo julgador a quo, o informe não discrimina que o depósito
deriva de resgate da aplicação financeira. Note-se ainda que o contribuinte não contesta valores
depositados na mesma conta, com o mesmo histórico (“transf. a crédito”).
Para além do exposto, cabe destacar que não se discute nos autos a ausência de
intimação da co-titular, matéria sequer arguida pelo sujeito passivo que, inclusive, não negou a
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

titularidade dos valores que lhe foram imputados, motivo pelo qual, não há como invocar, nesta
instância recursal, a Súmula CARF no 29, com o seguinte enunciado:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Em outras palavras, o sujeito passivo não logrou êxito em demonstrar que se trata
de resgate de aplicação de contas de investimento, no próprio banco. E, ainda, não nega a
titularidade dos valores e em nenhum momento alega a ausência de intimação dos co-titulares
para apresentação de justificativas e esclarecimentos.
Dessa forma, rejeito as alegações do sujeito passivo.
3.2. Valor de R$ 100.000,00 decorrente de depósito efetuado na conta de Paulo Túlio
Altman, no Banco Bradesco, agência 28320, conta corrente no 9.2169, no dia 30 do mês de
maio de 2003 (extrato à fl. 122 deste processo digital) e Valor de R$ 100.000,00 decorrente
de depósito efetuado na conta de Paulo Túlio Altman, no Banco Unibanco, agência 7186,
conta corrente no 100.2955, no dia 30 do mês de maio de 2003 (extrato à fl. 49 deste
processo digital).
Em relação aos depósitos em epígrafe, o recorrente se insurge somente contra
parte do crédito referente aos valores depositados em maio/2003 nas contas mantidas nos bancos
Bradesco (R$ 66.666,66 de um total de R$ 100.000,00 depositado, o que corresponde à parcela
atribuível aos outros cotitulares) e Unibanco (R$ 66.666,66 de um total de R$ 100.000,00
depositado, o que corresponde à parcela atribuível aos outros cotitulares).
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo próprio sujeito passivo e demais documentos
juntados, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, não sendo suficiente juntar
uma massa aleatória de documentos aos autos, sem estabelecer nexo de causalidade com o fato
que se pretende comprovar.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos não se presta para
afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a origem da diferença apontada já foi
oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Para além do exposto, o contribuinte também alega que as contas mantidas nos
bancos Unibanco e Bradesco seriam conjuntas com as pessoas físicas Rachid Sader Neto e
André Luis Lopes Bueno, motivo pelo qual, só poderia ser tributado 1/3 do valor depositado
nessas contas.
Da mesma forma que no tópico anterior, cabe destacar que não se discute nos
autos a ausência de intimação dos co-titulares, matéria sequer arguida pelo sujeito passivo que,
inclusive, não negou a titularidade dos valores que lhe foram imputados, motivo pelo qual, não
há como invocar, nesta instância recursal, a Súmula CARF no 29, com o seguinte enunciado:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

Cabe esclarecer, portanto, que o sujeito passivo alega, tão somente, em caráter
subsidiário, que a fiscalização não teria observado a divisão entre o total de rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares, nos termos do art. 42, § 6o, Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
Reconhece, portanto, a titularidade de parte dos valores e em nenhum momento alega a ausência
de intimação dos co-titulares para apresentação de justificativas e esclarecimentos.
Dessa forma, entendo que não cabe ao julgador extrapolar os limites da matéria
deduzida pelo sujeito passivo no âmbito do contencioso administrativo, sob pena de julgamento
ultra petita.
Feito o esclarecimento acima, cabe pontuar que a autoridade fiscal registrou que
efetuou o lançamento observando a proporcionalidade dos créditos realizados nas contas
mantidas em conjunto. Todavia, o mesmo cálculo não teria sido feito para estas contas vez que,
durante o procedimento fiscal, o contribuinte informou a co-titularidade das contas mantidas nos
bancos Real, Bank Boston e Sudameris, sem fazer menção às demais contas. Além disso, dos
extratos dos bancos Unibanco e Bradesco entregues à fiscalização constaria somente o nome do
recorrente.
A esse respeito, por meio da resolução 2801-000.287, o CARF baixou os autos em
diligência para que a unidade preparadora verificasse junto ao Bradesco a veracidade das
informações de uma das declarações. À época, o Colegiado entendeu que diligenciar o Unibanco
prejudicaria a celeridade processual, tendo em vista a fusão com o banco Itaú.
Não obstante, o banco Bradesco não atendeu à intimação enviada pela unidade de
preparo (e-fl. 649).
Em seguida, em sessão realizada no dia 10 de agosto de 2021, os membros deste
Colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.888 (e-fls. 656 e ss), decidiram, novamente,
converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos, em síntese:
[...] O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido. No entanto, ainda estão pendentes determinadas questões
que podem alterar o resultado do julgamento.
Para verificar se as contas nos bancos Bradesco e Unibanco eram conjuntas, o CARF
baixou os autos em diligência, para que a agência 2832-0 do banco Bradesco prestasse
informações acerca da declaração de e-fl. 487. Todavia, o estabelecimento nada
respondeu.
Assim, entende-se que a melhor maneira de dirimir tal dúvida é, mais do que verificar a
autenticidade das declarações juntadas pelo recorrente, fazer um questionamento direto
às instituições financeiras acerca da titularidade das contas, inclusive com intimação
enviada às matrizes, se necessário.
Posto isso, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a
unidade preparadora intime os bancos (tanto Bradesco como o sucessor do Unibanco) a
informar o(s) titular(es) das contas correntes mantidas nos bancos Bradesco (C/C 9216-
9, da agência 2832-0) e Unibanco (C/C 100295-5 da agência 7186), à época dos fatos
geradores.
Após comunicado o resultado da diligência ao recorrente para manifestar-se por escrito,
caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em resposta ao determinado na Diligência Fiscal, foram juntados aos autos os
documentos de e-fls. 681-696.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

Regularmente intimado acerca do resultado da Diligência Fiscal, o sujeito passivo
não apresentou sua manifestação.
Compulsando os autos, entendo necessário destacar a resposta do Banco Itaú (e-fl.
681), informando que:
[...] após pesquisas em nossos registros, referente a conta n° 7186/1000295-5 do extinto
UNIBANCO, identificamos apenas como titular o SR. PAULO TULIO ALTMAN –
CPF: XXX.
Também é de suma importância destacar a resposta do Banco Bradesco (e-fl.
696), informando o seguinte:
[...] Referimo-nos ao expediente em destaque, para informar a titularidade da conta n°
9.216-9, cadastrada na agência n° 2832, referente ao período de 2003:
Paulo Tulio Altman – CPF xxx (titular)
Andre Luis Lopes Bueno – CPF xxx (co-titular)
Rachid Sader Neto – CPF xxx (co-titular)
Conforme antecipado, na hipótese de contas de depósito ou de investimento
mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, não havendo comprovação da origem dos recursos com
rendimentos isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas
pela quantidade de titulares (art. 42, § 6o, da Lei n° 9.430/96).
Dessa forma, entendo que assiste parcial razão ao sujeito passivo, eis que fora
comprovado, nos autos, que a conta mantida junto ao Banco Bradesco, n° 9.216-9, cadastrada na
agência n° 2832 é, de fato, conta conjunta, mantida pelo recorrente com Andre Luis Lopes
Bueno (co-titular) e Rachid Sader Neto – CPF (co-titular).
Contudo, em relação à conta mantida junto ao Banco Unibanco, no 7186/1000295-
5, fora comprovado, nos autos, a existência apenas de um titular, o Sr. Paulo Tulio Altman, ora
recorrente.
Dessa forma, entendo que deve ser retificado o presente lançamento, eis que
somente cabe imputar ao sujeito passivo, o montante proporcional de R$ 33.333,33, em relação à
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
relativa ao depósito do montante de R$ 100.000,00, no Banco Bradesco, agência 28320, conta
corrente no 9.2169, no dia 30 do mês de maio de 2003 (extrato à fl. 122 deste processo
digital).
Resumidamente, mantenho a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996, para fins de comprovação da omissão de rendimentos. Entretanto, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário, a fim de excluir do lançamento o montante de R$ 66.666,66, em
relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, relativa ao depósito do montante de R$ 100.000,00, no Banco Bradesco, agência
28320, conta corrente no 9.2169, no dia 30 do mês de maio de 2003 (extrato à fl. 122 deste
processo digital), nos termos do art. 42, § 6o, da Lei n° 9.430/96.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, somente quanto às alegações relativas aos valores de R$ 5.000,00, R$ 66.666,66 e
R$ 66.666,66, na competência 05/2003, respectivamente nos bancos Sudameris, Bradesco e
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.658 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001538/2006-63

Unibanco, para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim
de excluir do lançamento o montante de R$ 66.666,66, em relação à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relativa ao depósito do
montante de R$ 100.000,00, no Banco Bradesco, agência 28320, conta corrente no 9.2169, no dia
30 do mês de maio de 2003 (extrato à fl. 122 deste processo digital), nos termos do art. 42, § 6o,
da Lei n° 9.430/96.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 720
DF CARF MF
Original